Tribunal: TJDFT
Processo: 0034793-80.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS – DIFAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LC N.o 123/2016. ARTIGO 20-A DA LEI N.o 5.558/2015. TEMA 517 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. TEMA 1093 DO STF NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE.

1. O Distrito Federal é parte legítima nas ações em que se questiona a exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS no momento de entrada da mercadoria em seu território e incidente sobre operações interestaduais cujo destinatário é contribuinte do tributo e aderente ao Simples Nacional. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. O STF, no Tema 517, estabeleceu que “[é] constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”.

3. Se a recorrida é microempresa optante pelo Simples Nacional e atua no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, aplica-se-lhe a tese firmada no tema em questão, ante o artigo 20-A da Lei Distrital n.o 1.254/96, segundo o qual “ é devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, nas operações com mercadoria proveniente de outra unidade federada destinadas a contribuinte do imposto estabelecido no Distrito Federal optante pelo Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar federal no 123, de 2006”.

4. Diferente é a hipótese fática do Tema 1093, que trata exclusivamente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuinte do imposto.

5. A recorrente é microempresa sediada no Distrito Federal, atuante em comércio varejista e optante pelo regime de tributação do Simples Nacional, circunstâncias (não consumidora final e contribuinte) que afastam a incidência do Tema 1093 do STF

6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso provido.